Tribunal: TJSP
Processo: 2123084-77.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Rejeição de Embargos de Declaração sobre a decisão reproduzida a fls. 24/25, que, ao lado de outras providências, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, observada a suspensão da expedição da carta de arrematação até o julgamento da Ação Revisional n° 1083548-43.2013.8.26.0100, conforme já decidido nos autos da Execução de Título

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Rejeição de Embargos de Declaração sobre a decisão reproduzida a fls. 24/25, que, ao lado de outras providências, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, observada a suspensão da expedição da carta de arrematação até o julgamento da Ação Revisional n° 1083548-43.2013.8.26.0100, conforme já decidido nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 1100347-30.2014.8.26.0100. Inconformismo. Presentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para concessão do pretendido efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que recebeu o recurso no efeito suspensivo, ativo. Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2123084-77.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SERMATEC INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA., ZANINI EQUIPAMENTOS
PESADOS LTDA. e USINA SANTA ELISA S/A, é agravado FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO FLAMBOYANT – CRÉDITO PRIVADO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. Prejudicado o
Agravo Interno V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2123084-77.2018.8.26.0000
Comarca: 17a Vara Cível - Foro Central - São Paulo
Agravantes: Sermatec Indústria e Montagens Ltda. e outras
Agravada: Fundo de Investimento Multimercado Flamboyant
Crédito Privado
Voto no 18.566
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Rejeição de
Embargos de Declaração sobre a decisão reproduzida a fls.
24/25, que, ao lado de outras providências, indeferiu o pedido
de atribuição de efeito suspensivo, observada a suspensão da
expedição da carta de arrematação até o julgamento da Ação
Revisional
n°
1083548-43.2013.8.26.0100,
conforme
já
decidido nos autos da Execução de Título Extrajudicial n°
1100347-30.2014.8.26.0100. Inconformismo. Presentes os
requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil,
para concessão do pretendido efeito suspensivo aos Embargos
à Execução. Prejudicado o Agravo Interno interposto contra a
decisão que recebeu o recurso no efeito suspensivo, ativo.
Agravo de Instrumento provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Sermatec Indústria e
Montagens Ltda. e outras contra a agravada, Fundo de
Investimento
Multimercado
Flamboyant
Crédito
Privado,
extraído dos autos de Embargos à Execução, em face de rejeição
de Embargos de Declaração (decisão reproduzida à fl. 26) sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decisão reproduzida a fls. 24/25, que, ao lado de outras
providências, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo,
observada a suspensão da expedição da carta de arrematação até
o julgamento da Ação Revisional n° 1083548-43.2013.8.26.0100,
conforme já decidido nos autos da Execução de Título Extrajudicial
n° 1100347-30.2014.8.26.0100.
As embargantes se insurgem. Alegam que
antes da distribuição da Ação de Execução haviam ajuizado a Ação
Revisional no 1083548-43.2013.8.26.0100, tendo por objeto o
reconhecimento de diversas ilegalidades relativas a duas cédulas
de crédito bancário, sendo uma delas a cédula executada, e que
nos
autos
dos
Embargos
de
Declaração
no
2047484-26.2013.8.26.0000/50000
esta
Colenda
Câmara
suspendeu a exigibilidade da última parcela da cédula de crédito
bancário executada, parcela essa que representa 50% do valor do
contrato.
Salientam que o pedido de efeito suspensivo
foi fundamentado no preenchimento dos requisitos, haja vista as
ilegalidades demonstradas na inicial, que ensejam a nulidade da
execução, ou, no mínimo, o afastamento das ilegalidades
praticadas pela agravada (que não está autorizada a cobrar
encargos bancários), como a retenção indevida de valores,
atualização monetária do débito pela CDI (vedada pela Súmula
176, do C. STJ), capitalização diária de juros, cumulação de
comissão de permanência com outros encargos (Súmula 472, do C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
STJ), dentre outras.
Aduzem que nos autos dos Agravos de
Instrumento
no(s)
2103478-63.2018.8.26.0000
e
2103285-48.2018.8.26.0000 foi deferida a expedição da carta de
arrematação, e que, pela simples leitura do artigo 919, § 1o, do
Código de Processo Civil, para a atribuição de efeito suspensivo
aos Embargos à Execução, é necessário o preenchimento de dois
requisitos cumulativos, quais sejam, a (i) garantia do juízo e (ii)
presença dos requisitos para concessão da tutela provisória.
Asseveram que a execução está garantida
pelos imóveis objetos de alienação fiduciária (artigo 835, § 1o, do
Código de Processo Civil), que já foram penhorados, avaliados e
arrematados, o que comprova cabalmente a suficiência da garantia
do juízo, e fazem referência ao artigo 311, II, do mesmo Diploma
Legal.
Argumentam
que
as
ilegalidades
que
destacaram estão apoiadas em tese firmada em julgamento de
casos repetitivos, e que há em curso uma Ação Revisional cujo
julgamento trará repercussão diretamente no valor do débito
executado, na qual, inclusive, foi determinada a suspensão da
exigibilidade da última parcela executada, correspondente a 50%
do valor executado, justamente por se reconhecer a
verossimilhança das alegações dos ora agravantes.
Afirmam ser forçoso reconhecer que a
prática de atos expropriatórios de caráter irrevogável sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imóveis penhorados, quando ainda há fundada discussão sobre o
real valor do débito executado, ocasionará danos irreparáveis a
elas, e que os Embargos à Execução estão, sim, apoiados em
fundamentação relevante, bem como em prova documental
suficiente para a demonstração do seu direito, pelo que de rigor que
lhes seja atribuído efeito suspensivo, conforme admitido pelo citado
artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
Consignam que a homologação do laudo de
avaliação dos três imóveis que compõem a sede da agravante
Sermatec ainda está “sub judice” (Agravo de Instrumento no.
2027558-83.2018.8.26.0000), uma vez que há flagrante nulidade na
perícia pela qual tais imóveis foram avaliados, pois as agravantes
não foram intimadas dos atos praticados na carta precatória pela
qual se promoveu tal avaliação, e que, ademais, é fato que a MM.
Juíza “a quo” havia condicionado a expedição da carta de
arrematação de tais imóveis ao julgamento da Ação Revisional que
discute os débitos em questão, fundamento inclusive utilizado para
a não atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Alegam ser fato, ainda, que as atividades da
agravante Sermatec estão concentradas nos imóveis objetos da
arrematação e as empresas agravantes estão em processo de
recuperação judicial, cujo plano já foi aprovado e tem sido cumprido
à risca, inclusive, por conta das atividades desenvolvidas em
referidos imóveis, e, assim, a expedição da carta de arrematação
inevitavelmente inviabilizará a execução do plano de recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial.
Requerem a concessão de efeito suspensivo
ao recurso, para impedir a expedição da carta de arrematação, e,
no mérito, que lhe seja dado integral provimento, com a reforma da
r. decisão agravada, para que seja atribuído efeito suspensivo aos
Embargos à Execução em discussão.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
113/114),
tendo
como
Relator,
inicialmente,
o
eminente
Desembargador Sérgio Shimura, conforme termo de distribuição
com conclusão à fl. 1.105.
Para situar o andamento processual, anota-
se que há (i) a fls. 1.106/1.108 a r. decisão monocrática de não
conhecimento do recurso, (ii) a fls. 1.203/1.205 o v. acórdão que
negou provimento ao Agravo Regimental, (iii) a fls. 1.213/1.216 o v.
acórdão que rejeitou Embargos de Declaração, (iv) a fls.
1.387/1.389 a r. decisão da E. Presidência da E. Seção de Direito
Privado, admitindo o Recurso Especial de fls. 1.219/1.236, (v) a fls.
1.397/1.399 a r. decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso Especial para especificar que a r. decisão interlocutória
que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução versa sobre tutela provisória, motivo pelo qual é
agravável, com base no artigo 1.015, I, do Código de Processo
Civil, e determinou o retorno do processo a este Egrégio Tribunal
de Justiça para que, afastado o óbice de cabimento apontado no
acórdão recorrido, houvesse pronunciamento sobre a presença, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não, dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos
Embargos à Execução opostos pelas recorrentes, deixando de
majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não
foram arbitrados na instância de origem, (vi) a fls. 1.404/1.406 a r.
decisão monocrática que não conheceu do recurso, posto que
prejudicado, ante a perda do seu objeto, e, finalmente, (vii) a fls.
1.412/1.414 a r. decisão monocrática que acolheu Embargos de
Declaração, com efeitos modificativos, para que o recurso fosse
regularmente processado.
Ainda, à fl. 1.111, há oposição à realização
de julgamento virtual.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 19/05/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
A fls. 1.418/1.427, o recurso foi recebido no
efeito suspensivo, ativo, para dar efeito suspensivo aos embargos à
execução, decisão impugnada por meio do Agravo Interno de fls.
1508/1.529.
Há
juntada
de
contraminuta
a
fls.
1.432/1.462.
É o relatório.
Conforme decisão de admissibilidade deste
recurso (fls. 1.418/1.427), superada a questão do cabimento deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento contra r. decisão interlocutória que nega
efeito suspensivo a Embargos à Execução, conforme r. decisão
monocrática do Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls.
1.397/1.399), anota-se, inicialmente, que, em consulta ao banco de
dados oficial deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o v.
acórdão de fls. 1.441/1.448 do Agravo de Instrumento no
2027558-83.2018.8.26.0000, da lavra desta E. 23a Câmara de
Direito Privado, que não conheceu de parte do recurso e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, já transitou em julgado, conforme
certidão de fl. 1.584 daqueles autos, não se havendo falar, pois,
que a homologação do laudo de avaliação dos três imóveis que
compõem a sede da agravante Sermatec ainda está “sub judice”
(último § de fl. 18).
Constata-se, também, que esta E. 23a
Câmara de Direito Privado, por intermédio do v. acórdão proferido
no Agravo de Instrumento no 2113478-30.2015.8.26.0000, decidiu
pela conexão entre ação revisional e executiva, eis que fundadas
no mesmo título, conforme Súmula no 72 desta Egrégia Corte, e
que, tendo em vista que a Ação Revisional abrange discussão a
respeito da cédula de crédito bancário objeto da Execução, existe o
risco de decisões conflitantes das ações de Execução e seus
respectivos Embargos e da Ação Revisional, o que justificava a
reunião dos processos (fls. 461/467 dos autos originários).
Contudo, mesmo não tendo sido ainda
julgada referida Ação Revisional, referida conexão não determina a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suspensão da Execução, conforme também decidido por esta E.
23a Câmara de Direito Privado no v. acórdão de fls. 284/302 do
Agravo de Instrumento no 2260282-30.2016.8.26.0000.
Seja como for, verifica-se do v. acórdão de
fls.
1.449/1.452
do
Agravo
de
Instrumento
no
2047484-26.2013.8.26.0000,
que
acolheu
Embargos
de
Declaração, com efeito modificativo, e que também foi da lavra
desta E. 23a Câmara de Direito Privado (com trânsito em julgado,
conforme certidão de fl. 1.455 daqueles autos), que houve
suspensão do pagamento da última parcela relativa às cédulas de
crédito bancário, vencida em 28/10/2013.
Em referido julgamento colegiado, restou
consignado que “Melhor analisando os autos, nota-se que há
verossimilhança da alegação de que houve descontos não
pactuados e deduções não esclarecidas pelo banco, ora
embargado” (fl. 1.451 daqueles autos).
Pois bem.
Conforme se infere dos autos da Execução
por
Quantia
Certa
Contra
Devedor
Solvente
no
1100347-30.2014.8.26.0100, seu objeto é a cédula de crédito
bancário no 6017/09, no valor histórico de R$ 20.000.000,00,
conforme documento de fls. 49/55 daqueles autos.
Ainda de acordo com o Anexo I daquela
cédula de crédito bancário, Fluxo de Pagamento contido à fl. 56
daqueles autos, sua última parcela, vencida em 28/10/2013,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
correspondia à amortização de 49,9996%, ou seja, o valor histórico
de R$ 9.999.920,00.
Também de referidos autos executivos,
observa-se, do Termo de Penhora e Depósito de fl. 337, que foram
penhorados direitos da executada Sermatec sobre os objetos das
matrículas nos 10.221, 4.236 e 2.520 do Cartório de Registro de
Imóveis de Sertãozinho-SP, cuja arrematação em leilão eletrônico
se deu pelo valor de R$ 33.367.741,03, conforme r. decisão
interlocutória de fl. 1.873 do feito executivo.
De tal sorte, ainda que a atualização do
débito exequendo tivesse triplicado o seu valor, e sem que seja
necessária a análise da garantia fiduciária da cédula de crédito
bancário no 6017/09, tem-se que referida arrematação já seria mais
do que suficiente para garantir a execução, uma vez suspensa
praticamente metade do pagamento de referida cédula de crédito
bancário (última parcela, vencida em 28/10/2013), conforme
decidido por esta E. 23a Câmara de Direito Privado, nos autos do
Agravo de Instrumento no 2047484-26.2013.8.26.0000.
Consigna-se, ademais, que nos autos dos
Agravos
de
Instrumento
nos
2103478-63.2018.8.26.0000
e
2103285-48.2018.8.26.0000, esta E. 23a Câmara de Direito
Privado, por intermédio dos v. acórdãos de fls. 644/653 e 774/782,
respectivamente, possibilitou a expedição de carta de arrematação,
condicionada à prova da caução, julgamentos colegiados ainda não
transitados em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Essas
realidades,
somadas
ao
reconhecimento, também no v. acórdão que julgou Embargos de
Declaração
naquele
Agravo
de
Instrumento
no
2047484-26.2013.8.26.0000, de que “Melhor analisando os autos,
nota-se que há verossimilhança da alegação de que houve
descontos não pactuados e deduções não esclarecidas pelo banco,
ora embargado” (fl. 1.451 daqueles autos), tornam presentes os
requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para
concessão do pretendido efeito suspensivo aos Embargos à
Execução.
Veja-se, a respeito, o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
EFEITO
SUSPENSIVO REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC
Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o,
do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com
a atribuição de efeito suspensivo Presença da verossimilhança
nos fatos alegados e dos fundamentos dos embargos, assim como
existência do risco de dano grave em caso de prosseguimento da
execução, que poderá causar a prematura alienação de bens
constritos Garantia do juízo Bens penhorados nos autos da
execução em valor superior ao valor do débito exequendo -
Presentes os requisitos necessários, cabível a concessão do efeito
suspensivo - Precedentes - Decisão reformada Agravo provido”.
(Agravo de Instrumento no 2170450-49.2017.8.26.0000, E. 24a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 13.01.2020).
E, com a realização do presente julgamento
colegiado, resta prejudicado o Agravo Interno de fls. 1508/1.529,
interposto contra a decisão que recebeu o recurso no efeito
suspensivo, ativo.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator